Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. RESTITUIÇÃO DE VALORE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA NA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido de protesto judicial para interromper o prazo prescricional da cobrança de valores do ICMS-ST recolhidos a mais durante o regime de substituição tributária, diante da demora da análise do pleito em sede administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade deferir protesto judicial para interromper a prescrição da cobrança de restituição de valores de ICMS pagos a mais, no intuito de resguardar o direito diante da ausência de manifestação dos pedidos administrativos pela autoridade fazendária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A peça inicial contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Ademais, os documentos comprobatórios dos requerimentos administrativos foram juntados em réplica à contestação, de modo que a análise da comprovação do fato constitutivo do direito é matéria atinente ao mérito da ação. Precedente. Não se pode reputar inepta, pois, a petição inicial, quando esta não contempla qualquer dos vícios previstos no §1o do art. 330 do CPC. Preliminar de inépcia rejeitada.
4. Aplica-se ao protesto judicial as mesmas disposições da notificação e da interpelação, nos termos do §2o do art. 726 do CPC.
5. O protesto judicial interrompe a prescrição, conforme prevê o art. 202, incisos I e II do Código Civil, bem como o art. 174, inciso II do Código Tributário Nacional.
6. No caso dos autos, a autora busca o protesto judicial para interromper o prazo prescricional da restituição dos valores de ICMS recolhidos a mais ao Distrito Federal, diante da demora da análise dos requerimentos administrativos.
7. Por se tratar de jurisdição voluntária, em que se busca apenas conservar o direito pleiteado em sede administrativa, e preenchidos os requisitos previstos no art. 726 do CPC, é caso de provimento da ação, para deferir o protesto judicial e interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso I e II do Código Civil e art. 174, inciso II do CTN, sem prejuízo da apreciação do mérito de eventual ação principal a ser ajuizada pela autora.
8. Por se tratar de ente público, aplica-se o disposto no art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/32, segundo o qual “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Remessa conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, §7o. CPC, arts. 320, 330 e 726, §2o. Código Civil, art. 202, I e II. CTN art. 174, II. Lei Distrital no 1.254/96, art. 26, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 201. TJDFT, Acórdão 1783869 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 2020866 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1389853 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 2a Câmara Cível. Acórdão 1239841 de relatoria do Des. Cesar Loyola da 2a Turma Cível.